Tribunal: TJBA
Processo: 8063500-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063500-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA COSTA BORJA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E REALIZAÇÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de execução extrajudicial, proposta com a finalidade de suspender leilões designados, anular a consolidação da propriedade fiduciária e preservar a posse do imóvel objeto da garantia. O recurso insurge-se contra a manutenção dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, sob alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para ciência da data dos leilões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora e ciência da data dos leilões compromete a validade do procedimento de execução extrajudicial;

(ii) analisar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de consolidação da propriedade e posterior leilão extrajudicial, previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, exige a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, bem como a comunicação acerca das datas e locais dos leilões. A legislação admite a intimação por edital, desde que esgotadas, sem êxito, as tentativas de notificação pessoal.

4. A instituição credora demonstrou o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e a realização de diligência de intimação pessoal, frustrada diante da constatação de que o imóvel estava desocupado e os destinatários eram desconhecidos no local, circunstância que autorizou a adoção da via editalícia, conforme previsão do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

5.
O dever de manter atualizado o endereço junto ao credor recai sobre o devedor, em atenção à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual, conforme expressamente previsto no § 4º-A do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

6. A ausência de purgação da mora, mediante depósito das parcelas em aberto ou proposta de quitação, revela a ausência de iniciativa efetiva do devedor para impedir a consolidação da propriedade e a alienação do bem. A simples impugnação judicial, desacompanhada de qualquer pagamento ou proposta de acordo, não afasta a mora nem impede a continuidade do procedimento extrajudicial.

7. Não se evidenciam elementos concretos aptos a demonstrar a verossimilhança do direito invocado ou a urgência da medida, ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8063500-49.2024.8.05.0000
, em que figuram
como agravante
JOÃO CARLOS DA COSTA BORJA
e como agravado,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente